Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. RECIBOS DE ENTREGA DA MERCADORIA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA NOTA FISCAL .
1. A ação monitória consiste em procedimento especial que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, conforme prevê o CC, art. 397.
3. O termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária de notas fiscais, acompanhadas de recibo de entrega da mercadoria, é a data do vencimento de cada uma delas.
4. Recurso conhecido e não provido.